Tribunal: TJSP
Processo: 1005211-69.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Ajuizamento em face de condômino falecido com inexistência de inventário ou partilha dos bens. Ilegitimidade passiva dos herdeiros. Impossibilidade. Falecimento do Corréu antes da propositura da ação, desconhecendo o Autor sobre tal passamento. Ausência de inventário. Legitimidade de todos os herdeiros para comporem o polo passivo. Divisão das

Ementa:

COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Ajuizamento em face de condômino falecido com inexistência de inventário ou partilha dos bens. Ilegitimidade passiva dos herdeiros. Impossibilidade. Falecimento do Corréu antes da propositura da ação, desconhecendo o Autor sobre tal passamento. Ausência de inventário. Legitimidade de todos os herdeiros para comporem o polo passivo. Divisão das despesas processuais e honorários advocatícios. Possibilidade. Autor que decaiu parcialmente dos pedidos ensejando o reconhecimento da sucumbência recíproca. Juros e correção monetária. A correção monetária e os juros de mora legais devem incidir a partir do vencimento de cada parcela mensal inadimplida – precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.